Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar ao paciente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS.
2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam.
3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento em leito de UTI para o Impetrante, idoso em estado gravíssimo de saúde, é dever do Estado assegurar-lhe a internação solicitada pelo médico assistente.
4. Segurança concedida.